Tribunal: TJSP
Processo: 0027443-92.2010.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Falta de citação do réu. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, IV do NCPC).
Apelação do autor. Pretensão ao afastamento do decreto de extinção. Alegada inexistência de intimação pessoal. Ausência de andamento. Extinção que se funda, na verdade,

Ementa:
Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Falta de citação do réu. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, IV do NCPC).
Apelação do autor. Pretensão ao afastamento do decreto de extinção. Alegada inexistência de intimação pessoal. Ausência de andamento. Extinção que se funda, na verdade, na hipótese prevista no inciso III do art. 485 do NCPC. Obrigatoriedade da intimação pessoal do autor, nos termos do disposto no §1o do referido dispositivo legal. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 0027443-
92.2010.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANCO BRADESCO - S/A, é apelado ALEXANDRE RIZZI ME (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027443-92.2010.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: DR. PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO : ALEXANDRE RIZZI ME (não citado)
VOTO no 28.870
Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Falta de citação do
réu. Ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Ação julgada
extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, IV do NCPC).
Apelação do autor. Pretensão ao afastamento do decreto de
extinção. Alegada inexistência de intimação pessoal.
Ausência de andamento. Extinção que se funda, na verdade,
na hipótese prevista no inciso III do art. 485 do NCPC.
Obrigatoriedade da intimação pessoal do autor, nos termos do
disposto no §1o do referido dispositivo legal. Sentença
anulada. Recurso provido.

Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 340/346),
interposto por Banco Bradesco S/A, contra a r. sentença de fl. 321,
que reconheceu a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo, e extinguiu ação de busca e apreensão
movida em face de Alexandre Rizzi Me, com fundamento no artigo
485, inciso IV do NCPC.
Em suas razões recursais, em síntese, afirma que
não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027443-92.2010.8.26.0577
pena de extinção, conforme determina o artigo 485, §1°, do CPC,
pois a extinção se fundou em sua inércia, e não em ausência de
pressuposto de constituição válida e regular do processo. Diz que
em atenção aos Princípios da Efetividade e da Economia
Processual requer a reforma da sentença e o prosseguimento da
ação.
Ausentes contrarrazões, posto que o réu não foi
citado.
É o relatório do necessário.

O
recurso
comporta
provimento,
respeitado
entendimento em sentido contrário.
A discussão versa sobre a extinção da ação, com
fundamento na inércia do apelante e falta de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Embora o d. sentenciante tenha adotado como
fundamento da decisão a hipótese do inciso IV do artigo 485 do
CPC, reconheceu a inércia do autor.
É certo que a citação, com a consequente formação
da relação processual, constitui pressuposto de validade para o
desenvolvimento regular do processo, mas sua ausência não pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027443-92.2010.8.26.0577
ser confundida com inércia do autor a ponto de justificar a extinção
do processo, como ocorreu neste caso.
Portanto, a narrativa dos fatos se enquadra no inciso
III do art. 485 do CPC, de modo que deve ser aplicado o seu §1o,
onde o legislador determina a intimação pessoal da parte para, em
cinco dias, suprir a falta.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Câmara:
“Processo. Busca e apreensão. Sentença de
extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC) Reforma. Falta
de recolhimento de diligência do oficial de justiça. Hipótese de
inércia da parte. Necessidade de intimação pessoal para dar
andamento ao feito em cinco dias. Comando do art. 485, III, §1o, do
CPC/2015. Abandono não caracterizado. Extinção afastada.
Recurso provido. A situação que se apresenta é de ausência de
prática de ato da parte para o prosseguimento do feito, com
aplicação do disposto no inciso III do art. 485 do CPC. E, a extinção
por inércia exige abandono da causa por mais de trinta dias e,
após, que a parte seja intimada pessoalmente a dar andamento ao
feito e permaneça silente (§1o, art. 485, III, CPC/2015) e, no caso,
não houve intimação pessoal da parte e nem do advogado”
(Apelação no 1003247-78.2014.8.26.0002, Rel. Des. KIOITSI
CHICUTA, j. 2.2.2017);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027443-92.2010.8.26.0577
“Ação de cobrança. Processo extinto com base no
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Réu não localizado
para citação. Determinação do Juízo não atendida. Extinção que, no
caso, decorreu da desídia do autor em promover ato processual
que lhe competia. Hipótese prevista no artigo 485, III, do CPC, o
qual no entanto, demandava prévia intimação pessoal da parte para
suprir a omissão (art. 485, §1o). Sentença anulada. Prosseguimento
do
feito
determinado.
Recurso
provido”
(Apelação
no
107366-48.2015.8.26.0002,
Rel.
Des.
RUY
COPPOLA,
j.
15.9.2016);
Também,
desta
Relatoria,
Apelação
no
1039021-51.2015.8.26.0224, j. 10.11.2016.
No mesmo rumo, a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Extinção do processo nos termos do art. 267, IV e VIII do CPC.
Apelo da autora. Autora não forneceu os meios necessários ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e não promoveu a
conversão da ação e a citação por edital. Configuração de
abandono de causa, que exige a intimação pessoal da autora para
dar andamento no feito em 48 horas, nos termos do art. 267, § 1o,
do CPC. Apelo provido”. (Apelação no 0011904-13.2011.8.26.0008,
Rel. Des. MORAIS PUCCI, 27a Câmara de Direito Privado, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027443-92.2010.8.26.0577
06/11/2012);
E,
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento
no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Manifesto
desinteresse da parte em promover os atos e diligências que lhe
competiam para possibilitar o andamento do feito que não se
confunde com a ausência de um dos pressupostos de constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção que se
lastreia, em verdade, no inciso III do artigo 267 do diploma
processual, porquanto caracterizado o abandono da causa pelo
autor. Intimação pessoal da parte, nos moldes do parágrafo 1o do
artigo 267, não vislumbrada na hipótese "sub judice". Sentença
anulada. Regular prosseguimento do feito determinado. Recurso
provido”. (Apelação no 0057429-36.2011.8.26.0002, Rel. Des.
CESAR LACERDA, 28a Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2012).
Assim, a r. sentença, data vênia, foi precoce ao
extinguir a lide sem a intimação pessoal da parte autora, como
determina o §1o do art. 485 do NCPC.
Dessa forma, o provimento do recurso se impõe
para anular a sentença, em razão do que determino a devolução
dos autos à origem para regular processamento, observadas as
formalidades e cautelas legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027443-92.2010.8.26.0577
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, nos termos
acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator